Tribunal: STF
Processo: ARE 1581723
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃOCÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA MONOCRATICAMENTE. NÃOPREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDOEDESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.



    1. A controvérsia discutida nos autos consiste em analisar o decisum que conheceu da ApelaçãoCível, para desprovê-la, julgando improcedente o pleito autoral voltado ao fornecimento de tratamento para paciente acometida de Diabetes Mellitus.



    2. O Agravante aduz que teriam sido preenchidos os requisitos do tema 106 de recursos repetitivos doSTJ, sustentando que o relatório médico atesta a necessidade da utilização do sensor, bem como a baixa eficiência dos tratamentos anteriormente realizados em relação ao tratamento requestado.



    3. Do ponto vista jurisprudencial, impende destacar que o Superior Tribunal de Justiça – STJ, emdecisão proferida no REsp nº 1.657.156-RJ (TEMA 106), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Art. 1.036 do CPC/15), assentou entendimento segundo o qual, para fins de concessão de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS, exige-se a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciadoexpedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro domedicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.



    4. Compulsando os autos, depreende-se que o Relatório Médico de fls. 36-38, emitido por médica Chefe do Setor de Endocrinologia Pediátrica do Hospital Universitário Walter Cantídio em20/10/2022, consigna que o autor é acometido de Diabetes Mellitus Tipo 1 (CID 10: E10.9) e prescreve o kit Freestyle Libre e do sensor Freestyle Libre - 3 sensores por mês, motivo que justifica a urgência dos insumos no fato de o paciente “possuir grande variabilidade glicêmica”.



    5. Todavia, embora a profissional consigne que “o descontrole glicêmico pode trazer ao portador de diabetes mellitus complicações agudas e crônicas, como nefropatia, neuropatia e doença nos olhos” (fls. 37), não comprovou nenhuma peculiaridade no quadro clínico do infante que demandasse ofornecimento específico do equipamento receitado para controle da glicemia, não se olvidando que oSUS fornece bomba de insulina para tal fim.



    6. Desse modo, não foram preenchidos os requisitos estabelecidos no julgamento do REsp1657156/RJ, uma vez que restou ausente a comprovação da imprescindibilidade do equipamentovindicado para o tratamento da doença que acomete o autor, acrescentando-se que há outras opções disponibilizadas pelo SUS e que não haveria provas de ineficácia dos insumos fornecidos pelo SUS.



    7. Agravo Interno conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte apenas para sanar erro material apontado, sem atribuição de efeitos infringentes. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente